Tribunal: TJDFT
Processo: 0723570-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0723570-72.2018.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: M &amp; R SERVICOS DE ATIVIDADES TERAPEUTICAS EIRELI - ME, MIRNA RIBEIRO DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para que recolha o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora